Tribunal: TJES
Processo: 0016959-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016959-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON VINICIUS COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, mormemnte pela confissão em Juízo, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON VINICIUS COSTA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou
pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP, fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação e os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 9838063).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON VINICIUS COSTA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou
pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP, fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação e os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 9838063).

Pois bem.

De acordo com a denúncia
“no dia 28 de novembro de 2021 por volta das 10:00 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado "Farmacia Pague Menos", situado no Bairro República, neste município, o denunciado Maycon Vinicius Costa da Silva, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de arma branca, a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e 01 (um) pote de chiclete da marca "Mentos”.

A materialidade do crime
restou comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Relatório Final de Inquérito Policial. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada

pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Ricardo Alves Batista e Eder de Souza Matos, disseram em Juízo que o réu foi abordado horas após o crime através da características passadas pela vítima, especialmente a camisa número 14 do Flamengo que o réu trajava. Disseram ainda que o réu confessou o crime e disse que o praticou a fim de quitar uma dívida. Os policiais ainda relataram que a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime.

É importante ressaltar que o réu confessou a prática do crime em Juízo.

Assim, pelas provas colhidas pode-se extrair a participação do réu no crime de roubo descrito na denúncia.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que tal pedido deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.